Tribunal: TJES
Processo: 5035410-27.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035410-27.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: SILVIO FERREIRA MARTINS e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5035410-27.2023.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: SILVIO FERREIRA MARTINS, CLAUDIA CRISTINA SOUZA DE OLIVEIRA, MARLEIDE SOUZA DE OLIVEIRA SEVERINO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foi apresentada contrarrazões (ID 11912654).

V O T O

Conheço
do
Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995
.

Trata-se de ação de indenização onde houveram atrasos no voou de volta do autor, ensejando o pedido indenizatório.

Em síntese, o magistrado julgou: “Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para:
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 965,23 (novecentos e sessenta e cinco reais e vinte e três centavos). a título de danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).
CONDENAR
a parte requerida a pagar à cada parte requerente a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).”

Em sede recursal, a empresa alega ausência de responsabilidade e a existência de danos a serem reparados.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação e o não cumprimento do contrato.

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Cito a sentença:
“
presente caso, a parte requerida argumenta sua defesa que houve atraso no voo inicial em razão de fatores externos, força maior decorrente de problemas com a infraestrutura aeroportuária, prejudicando o tráfego aéreo, sendo prestado informações e fornecido assistência material, bem como sustenta que a bagagem extraviada foi restituída no prazo de 04 dias e, portanto, tais fatores excluiriam sua responsabilidade. Ocorre que, após minuciosa análise dos argumentos apresentados pelos Doutos Patronos das partes ora litigantes, entendo que mais razão guardam os fundamentos apresentados pelo polo requerente. Fixo este entendimento, pois, embora a parte requerida tenha argumentado que em razão de readequação na malha aérea houve a necessidade de alteração do voo do autor, tenho que a referida conduta, por si só, não é suficiente para ilidir a sua responsabilidade em face da parte consumidora, na medida em que, quanto à sua responsabilidade pelo ocorrido no voo e o consequente atraso na viagem do autor, a jurisprudência resta pacífica sobre sua natureza objetiva, podendo ser afastada somente em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, no caso, decorrente de condições climáticas, circunstâncias que não estão devidamente provadas nos autos, sendo incapazes, portanto, de repelir sua responsabilidade no litígio em apreço. Além do que, segundo a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado “o dano moral decorrente de atraso de voo prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.”. (STJ. REsp 1280372/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/10/2014, DJe 10/10/2014; TJES, Classe: Apelação, 024170233233, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data da Publicação no Diário: 01/08/2019; TJES, Classe: Apelação, 024151390408, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018). Em outras palavras, quanto à sua responsabilidade pelo ocorrido nos voos e o consequente atraso na viagem de volta da autora, a jurisprudência é pacífica, como antedito, pela natureza objetiva do vínculo jurídico, o qual somente se afasta – repita-se - em situações de fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, no caso, manutenção emergencial da aeronave, circunstância incapaz de excluir a sua responsabilidade na espécie. A companhia aérea, ante o comércio em massa de passagens, deve agir com cautela e previsibilidade objetiva de prestação dos serviços ofertados. Não pode o consumidor, nesse sentido, ser prejudicado pelo descumprimento contratual do transporte aéreo, em nítida falha que somente revela a busca incessante do fornecedor pelo lucro, na expectativa de remanejamento dos passageiros, sem qualquer consideração com os compromissos que estes eventualmente possuam ou aos quais tenham aderido. Ora, o diferencial do transporte aéreo é justamente a possibilidade de percorrer grandes distâncias em curto espaço de tempo e, por tal serviço, os consumidores compram passagens de elevado valor, na expectativa de chegarem ao seu destino pontualmente. Além disso, a responsabilidade pelo cancelamento no voo não decorre de um lapso na venda dos bilhetes, sim de falha operacional no embarque, situação que afasta a alegação de culpa exclusiva de terceiro. Resta patente, portanto, a falha na prestação do serviço por parte da requerida, devendo a mesma ser responsabilizada pelos danos ocasionados à parte Requerente, notadamente com a sua condenação a compensar os achaques de ordem moral infligidos a esta.”

O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada

por seus próprios fundamentos
.

Condeno a parte Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)